Tribunal: STF
Processo: RE 509842
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-22
Data de publicação: 2018-10-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE. RE 718.874-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, REL. P/ ACÓRDÃO: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/3/2017, TEMA 669). EXIGÊNCIA DO TRIBUTO, POR SUB-ROGAÇÃO, QUANDO O PRODUTO É ADQUIRIDO DE TERCEIROS, COMERCIANTES PESSOAS FÍSICAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Plenário desta CORTE, no RE 718.874-RG (Rel. Min. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 30/3/2017, Tema 669), entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural, pessoa física, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1º da Lei 10.256/2001.



    3. A controvérsia a respeito da exigibilidade, por sub-rogação, da contribuição social prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991, quando o produto é adquirido de comerciantes intermediários, pessoas físicas, e não diretamente do produtor rural não foi analisada pelas instâncias ordinárias, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA. 



      4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.